Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-13.2021.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Aclaratórios opostos pela parte autora. Considerando-se que o pedido indenizatório fora julgado improcedente, bem assim a aplicação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, cada uma das rés deverá arcar com honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, de R$ 700,00. Já o autor fica obrigado ao pagamento de verba honorária no

Ementa:
Embargos de declaração. Aclaratórios opostos pela parte autora. Considerando-se que o pedido indenizatório fora julgado improcedente, bem assim a aplicação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, cada uma das rés deverá arcar com honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, de R$ 700,00. Já o autor fica obrigado ao pagamento de verba honorária no importe de 10% sobre o proveito econômico auferido, qual seja, R$ 17.646,70, como mencionado nas razões aclaratórias, ressalvada a gratuidade processual (art. 98, § 3o, do CPC). Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.